Tribunal: TJMT
Processo: 1032375-38.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 1032375-38.2017.8.11.0041
RECORRENTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304
RECORRIDOS: DENAIR DE JESUS SOUZA e ROBSON LUIZ DORILEO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado:(ID 111378486):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE VÁRIOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS VISTORIAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel novo adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor.
(TJMT –Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 1032375-38.2017.8.11.0041, Relator Sebastião Barbosa Farias, j. em 30.11.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 118632971.
A parte recorrente apresentou este recurso especial, aduzindo que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de afastar a presunção absoluta de existência de danos morais indenizáveis nos casos de mero descumprimento contratual.
Ressaltou que “no caso não existe a possibilidade de indenização por danos morais, tendo em vista que restou absolutamente comprovado que as supostas anomalias não acarretarem perigo na utilização do imóvel”.
Ao final, requestou pelo provimento do recurso para afastar a condenação imposta por danos morais.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 121959989 e 121829492).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 124487687.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 938/STJ aplicação.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação – Súmula 284/STF
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
Na espécie em análise, no tocante a tese de inexistência de danos morais, a parte recorrente não demonstrou de forma precisa quais os dispositivos da legislação federal foram objeto da violação e do dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Convém ressaltar que, embora a parte recorrente tenha feito menção a alguns dispositivos legais no decorrer de sua peça recursal, em especial os artigos 186 e 188 do CC não é possível constatar a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se os dispositivos em questão foram eleitos como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Lado outro, e por mero reforço argumentativo, em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 186 do CC, caso fosse possível aceitá-lo da forma exposta nas razoes recursais, está amparada na assertiva de que o mero inadimplemento contratual, que a entrega de imóvel com vícios construtivos, não configura danos morais.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 111378486):
“Relatam terem firmado contrato de compra e venda com a mesma, para a aquisição de imóvel residencial (unidade 205, quadra G, do Condomínio Reserva Rio Cuiabá); que após a conclusão das obras, foram instados a vistoriar o imóvel e proceder ao recebimento das chaves, ocasião em que foram detectados variados danos no bem, impossibilitando a entrega das chaves. No dia 15/05/2017 data da primeira vistoria, a autora constatou a olho nu os seguintes vícios no imóvel: a bancada da pia da suíte estava danificada, as paredes dos quartos possuíam marcas visíveis de conduítes, o piso estava com um risco profundo e a pintura no entorno da porta da sala não se adequava a coloração do imóvel. Constatadas as avarias, as mesmas foram anotadas manualmente pela ré no termo de recebimento de chaves, ficando acertado que os reparos seriam providenciados.
No dia 02/06/2017 a autora retornou ao imóvel, por convocação da ré, oportunidade em que se verificou que os reparos não haviam sido efetuados, estando o imóvel em obras. Nas datas de 14/06/2017 e 29/06/2017, a autora retornou ao imóvel para conferir os reparos e receber as chaves, momento em que se valeu da presença de engenheiro civil Sr. Johannes Gustav Bringsken, porém, não foi possível avaliar o imóvel, pois não estava concluído. No último encontro foi informada que não haveria mais vistorias.
Os autores telefonaram para a Central do Cliente via 0800 conforme orientados, tendo recebido a confirmação de que não haveria novas vistorias. Na oportunidade, o callcenter informou que a política empresarial é permitir apenas uma única vistoria, e que os autores deveriam receber as chaves e depois acionar a garantia do imóvel.
Diante da negativa, notificaram a ré por escrito solicitando permissão para entrada acompanhada do engenheiro e recebeu contranotificação informando que a vistoria já havia sido realizada. A autora foi ainda notificada pela ré, para que procedesse com o recebimento das chaves. Assim, decorrido mais de 04 meses de tratativa e continuam sendo impedidos de vistoriar o imóvel com acompanhamento profissional para poderem receber as chaves do imóvel.
Como se vê, não se trata de mero descumprimento contratual, mas, sim de entrega de imóvel novo, em condições precárias e espera de 04 meses de tratativas, que implicam em transtorno, aborrecimento, desconforto e preocupação que atingem a esfera psíquica dos compradores.
Oportuno destacar que para rever o entendimento firmado o aresto que concluiu pela existência dos danos morais é imprescindível o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o mero atraso na entrega da obra não basta para configurar dano moral. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem analisou a prova para concluir pela ocorrência de fatos que superam o mero inadimplemento contratual, acarretando dano moral indenizável.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1796966/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.